Tribunal: TJMT
Processo: 1024191-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024191-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (IMPETRADO), ODIL CAMPOS DA SILVA - CPF: 038.096.521-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES - CPF: 053.337.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA - CPF: 044.547.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMILSON SILVA DE JESUS - CPF: 049.845.471-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS - CPF: 115.902.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 750.940.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA - CPF: 052.599.951-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISNALDO DA SILVA GOMES - CPF: 047.085.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MULLER - CPF: 057.381.431-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS - CPF: 055.923.341-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 052.269.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRÉ PAULO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DENÚNCIA RECEBIDA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITEADA A REVOGAÇÃO –
1. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA

– IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DE RECEBIMENTO APOIADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A ACUSAÇÃO – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADOS NOS AUTOS – DESCRIÇÃO DOS FATOS QUE POSSIBILITA A COMPREENSÃO DA CONDUTA CRIMINOSA IMPUTADA AO PACIENTE – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA IDÔNEA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL –
2. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não é o caso dos autos.

2.

A aventada
inépcia
da
denúncia
somente pode ser reconhecida se a deficiência da peça inaugural for manifesta a ponto de obstaculizar a compreensão da acusação, gerando prejuízo flagrante à defesa do acusado, o que não se verifica
in casu
, pois a
denúncia
se encontra amparada em elementos mínimos a enredar o paciente nos episódios criminosos nela narrados, de forma a permitir a individualização de sua conduta e tornar viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, estando satisfeitos os requisitos do art. 41 do CPP e a norma constitucional do art. 5o, LV, da CF/88.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024191-12.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

ODIL CAMPOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato acoimado coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente tanto em
receber a denúncia
ofertada contra o paciente, pela prática do delito de
organização criminosa
, de forma a dar início ao trâmite, em seu desfavor, da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042; quanto em
manter a prisão preventiva
que lhe fora imposta.

Conforme contextualizado pela i. Defensoria Pública, o
parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente em
19/09/2022
, dando-o como incurso no delito supramencionado, vindo a ser a exordial recebida pelo d. juízo
a quo
em
29/09/2022
.

Em
25/11/2022
, cumpriu-se o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente, que se encontra até o presente momento recolhido na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente de suscitada
inépcia da denúncia
, por se tratar a exordial de peça “
vazia de circunstâncias, ininteligível, desobediente aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal
”; não logrando êxito em demonstrar o
liame
entre o agir do paciente e a suposta prática delitiva, de sorte a falhar em
individualizar
sua conduta e especificar todos os
elementos
do crime a ele imputado.

Demais disso, argumenta se encontrarem
ausentes indícios suficientes de autoria
, por inexistência de provas acerca da participação do paciente na atividade criminosa, tratando-se, na intelecção da impetrante, de
elementos inaptos a fundamentar a decretação da prisão preventiva
do increpado, tudo a corroborar a tese de
suficiência das medidas cautelares alternativas
.

Nessa ordem de ideias, a i. Defensoria Pública requer o
arquivamento da Ação Penal n. 1000114-48.2023.8.11.0093
, por inépcia da denúncia, a acarretar a imediata soltura do paciente; bem como, em caráter subsidiário, a
revogação da sua prisão preventiva
, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 185409684 ao ID 185409687.

À míngua de pedido liminar, solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 185534189), que as carreou aos autos no ID 188108191.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do
writ
sem exame do mérito
, sob o fundamento de que as teses não comportam exame pelo rito sumário do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória; e, acaso admitida a ordem, pela sua
denegação
(ID 188929171).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, muito embora a i. Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela
extinção do
writ
sem análise do mérito
, aduzindo a inviabilidade de se apreciar, em sede de
habeas corpus
, a matéria suscitada, face à impossibilidade de dilação probatória, estou convencido de que a análise da
suscitada inépcia da denúncia
, bem como da
alegada inexistência de
fumus comissi delicti
, ainda que nos limites possibilitados pelo rito do remédio heroico, ou seja, pela
prova pré-constituída
carreada aos autos, é
imprescindível
à aferição da
legalidade da persecução penal
e da
idoneidade da prisão imposta ao paciente
, pelo que
procedo à apreciação meritória
.

Dessa forma, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, tenho que o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que, no bojo da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042 (PJe), o
parquet
ofertou denúncia em face de
ODIL CAMPOS DA SILVA
e outros 13 (treze) acusados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 2o,
caput
, da Lei Federal n. 12.850/13
; além de lhe imputar a conduta de
associação para o tráfico de entorpecentes
,
muito embora sem formalmente lhe imputar, nas considerações derradeiras da exordial, a prática do ilícito descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06
, tratando-se, certamente, de questão a ser esclarecida ao longo da instrução criminal.

Especificamente no que concerne ao paciente, portanto, extrai-se da denúncia que, em data não precisada nos autos, mas até setembro de 2022, na cidade de Água Boa/MT,
ODIL

promoveu, constituiu, integrou e ajudou a financiar pessoalmente a organização criminosa
Comando Vermelho
[FATO 01].

Demais disso,
ainda que não tenha, nas conclusões finais da exordial, incluído formalmente o paciente no rol dos acusados denunciados pelo delito tipificado pelo art. 35 da Lei n. 11.343/06
, extrai-se da denúncia que o
parquet
imputou
ao paciente também a conduta de
se associar para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, na cidade de Água Boa/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa
Comando Vermelho
.

Ofertada a denúncia em
19/09/2022
, a exordial foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
29/09/2022
, decisão contra a qual a i. Defensoria Pública se insurge no presente
writ
; ao que acrescenta a arguição de
inidoneidade
da prisão preventiva imposta ao paciente, cujo correlato mandado foi cumprido em
25/11/2022
, sustentando a suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das vertentes ensejadoras da impetração.

1.

Da alegada inépcia da denúncia

Como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida
excepcional
por
s
ua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

À vista disso, a alardeada
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5o, LV, da CF/88, sendo imprescindível à denúncia a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu.

Fixadas essas premissas, da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais,
por perfeitamente demonstrar a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria no tocante ao paciente.

Isso porque, ao se analisar a preambular acusatória, extrai-se a imputação das seguintes condutas ao paciente,
in verbis
:

“
[...] Consta do incluso inquérito policial que,
em data ainda não precisada nos autos, mas até setembro/2022, na cidade de Água Boa/MT
, BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES (vulgo RJ); CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS (vulgo EZEQUIEL ou CARLINHOS); ANDRÉ PAULO DIAS (vulgo KAWAI); LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS (vulgo CABELO); LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (vulgo MANDA CHUVA ou PREDILETO); JOÃO CARLOS MULLER (vulgo PEPA); SANDERLEI FERREIRA DA COSTA; DANILO OLIVEIRA DA SILA (vulgo GUERREIRO); PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA; ARISNALDO DA SILVA GOMES (vulgo NAUDO/NALDO); DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA (vulgo MENSAGEIRO); EDIMILSON SILVA DE JESUS (Vulgo PAPO RETO ou JE RICÓ),
ODIL CAMPOS DA SILVA (vulgo ITACHI)
e RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, (vulgo PITBULL)
promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante na comarca de Água Boa/MT.

[...] Consta do incluso inquérito policial que,
em data ainda não precisada nos autos, mas até setembro/2022, na cidade de Água Boa/MT
, BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES (vulgo RJ); CARLOS ALEXANDRE PAULO DIAS (vulgo EZEQUIEL ou CARLINHOS); ANDRÉ PAULO DIAS (vulgo KAWAI); LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS (vulgo CABELO); LUCAS ROGANTE CAVALCANTE (vulgo MANDA CHUVA ou PREDILETO); JOÃO CARLOS MULLER (vulgo PEPA); SANDERLEI FERREIRA DA COSTA; DANILO OLIVEIRA DA SILA (vulgo GUERREIRO); PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA; ARISNALDO DA SILVA GOMES (vulgo NAUDO/NALDO); DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA (vulgo MENSAGEIRO); EDIMILSON SILVA DE JESUS (Vulgo PAPO RETO ou JE RICÓ),
ODIL CAMPOS DA SILVA (vulgo ITACHI)
e RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, (vulgo PITBULL)
associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes, na cidade de Água Boa/MT, em prol do fortalecimento da facção criminosa Comando Vermelho.

[...] Por fim, abaixo dos líderes acima citados e subordinados a eles,
existiam outros membros que tinham como função a revenda de entorpecentes aos usuários, ou seja, os TRAFICANTES FACCIONADOS
, sendo eles JOÃO CARLOS MULLER (vulgo PEPA), LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS (vulgo CABELO), SANDERLEI FERREIRA DA COSTA, DANILO OLIVEIRA DA SILA (vulgo GUERREIRO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA; ARISNALDO DA SILVA GOMES (vulgo NAUDO/NALDO), DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA (vulgo MENSAGEIRO), EDIMILSON SILVA DE JESUS (Vulgo PAPO RETO ou JE RICÓ),
ODIL CAMPOS DA SILVA (vulgo ITACHI)
e RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, (vulgo PITBULL).

A seguir veremos que
todos esses membros da facção Comando Vermelho, instalada em Água Boa/MT, estão interligados, todos focados e empenhados no desenvolvimento da atividade ilícita principal que é o tráfico de entorpecentes.

[...]
”.

(Denúncia de ID 185409684 - Pág. 7). — Destaquei.

Dessa forma, ainda que de maneira sucinta, constata-se ter o i. representante do
parquet
descrito de maneira adequada todos os elementos imprescindíveis das infrações penais imputadas ao paciente
, de forma a
viabilizar a compreensão da acusação
, o que se conclui inclusive do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia pelo paciente
, nos autos originários, no bojo da qual a i. Defensoria Pública, a par de arguir a inépcia da exordial acusatória, arguiu a incompetência do d. juízo
a quo
e consignou que, “
não obstante a narrativa ministerial, o acusado não concorda com os fatos narrados na denúncia
, e reserva-se no direito de fazer a defesa, em toda a sua amplitude, por ocasião das alegações finais
” (ID 106426537 — autos n. 1013019-78.2022.8.11.0042). — Destaquei.

Demais disso, em consulta aos autos originários, verifiquei que a denúncia está acompanhada de
relatórios investigativos
, os quais demonstram,
a priori
, indícios do envolvimento do paciente com as práticas delitivas, vindo a consequentemente embasar de forma suficiente a proposição ministerial.

Vê-se, portanto, ter sido
ODIL
identificado pela Polícia Judiciária Civil como
revendedor de entorpecentes
(ID 94285007 - Pág. 3 — autos n. 1013019-78.2022.8.11.0042); figurando ainda como proprietário de
boca de fumo
(ID 94285095 - Pág. 9 — autos n. 1013019-78.2022.8.11.0042); de forma que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que
não há qualquer inépcia a ser reconhecida na exordial acusatória
,
devendo, portanto, os indícios de autoria e materialidade delitiva serem
analisados e ponderados no bojo da ação penal em trâmite na primeira instância
.

Ademais, por oportuno, especialmente em vista do fato de ao paciente não ter sido formalmente imputado o delito de
associação para o narcotráfico
, consigno que
a adequação fático-típica apresentada na exordial acusatória não detém caráter de imutabilidade
, uma vez que poderá ser
revista
tanto pelo próprio
parquet
quanto pelo juízo da causa, de forma que o que deve estar narrada com clareza, a fim de
delimitar o objeto da Ação Penal
, é a
conduta

em tese praticada pelos agentes, com as
circunstâncias
que a cingem, a fim de que seja possibilitado o
amplo exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Desta feita, ao contrário do que aventa a i. Defensoria Pública, constato que a denúncia descreve de forma razoável as condutas ilícitas imputadas ao paciente, apresentando o liame entre seu agir e a supostas práticas criminosas, estabelecendo, dessa forma, a imputação e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que
torna prematura a autorização do trancamento da Ação Penal por meio da via eleita, no bojo da qual se mostra inadequada a dilação de provas.

A par disso, friso que, em casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o recebimento da peça inaugural da ação penal sem que haja uma descrição esmiuçada da conduta de cada agente criminoso, pois, diversas vezes, há absoluta impossibilidade de o
parquet
identificar, claramente, o comportamento de cada um dos indivíduos no cometimento da conduta ilícita.

Para tanto, porém, exige-se que haja a demonstração de certo vínculo entre o agir de cada um dos sujeitos e a suposta prática delituosa que lhes é imputada, para, dessa forma, estabelecer uma plausibilidade da imputação e possibilitar o exercício do direito de defesa,
como acontece
in casu
.

Veja-se o precedente da Corte Superior nesse sentido:

“[...]

2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em diversos julgados, que não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos se faz necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório”
.

(RHC 131.886/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)
. ­
– Destaquei.

Em especial quanto ao delito de
organização criminosa
, é assente o entendimento de que, “
quanto ao art. 41 do CPP, em se tratando de
organização criminosa,
crime cometido por pluralidade de agentes, não se exige a
descrição pormenorizada
dos fatos, bastando que a denúncia implique os acusados em fatos criminosos delimitados de modo a permitir a ampla defesa e o contraditório, ficando as nuances para apuração no decorrer da instrução criminal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). — Destaquei.

Diante disso, como o i. órgão ministerial apontou o envolvimento do paciente nas condutas ilícitas narradas, reportando-se às investigações conduzidas pelas forças policiais, as quais revelam a forma como todos os acusados teriam atuado, tudo no interesse da associação criminosa da qual, em tese, fazem parte; constato a presença de
fatores mínimos que indiquem a plausibilidade da persecução penal e a possibilidade de o acusado exercer o seu direito à ampla defesa
, o que torna
incabível
o reconhecimento da inépcia da denúncia a ensejar no trancamento parcial da Ação Penal correlata, como pretendido pela i. Defensoria Pública.

Isso significa dizer que, ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída, entendo que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042
, devendo quaisquer arguições concernentes ao envolvimento do paciente com os delitos narrados pelo
parquet
serem dirimidas por meio do
devido processo legal
, com
a instrução e dilação probatória indispensáveis à elucidação do feito.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige prova conclusiva quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como se sabe,
indícios
suficientes

de autoria e materialidade delitiva
,
não há falar em trancamento da Ação Penal
, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

À vista disso, concluo ser
imperiosa
a
continuidade
da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042, por entender, a princípio, pela plausibilidade jurídica da pretensão punitiva estatal,
resguardando-se a competência do d. juízo natural da causa
para apreciar o feito e aferir motivadamente eventual culpabilidade por parte do paciente do presente
writ
.

2.

Da aventada inidoneidade do decreto segregatício

Por outro lado, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo formalmente imputado [
art. 2o da Lei Federal n. 12.850/2013
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1013019-78.2022.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente, no momento de imposição inicial da medida cautelar, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
.

Verte dos autos, ademais, que, em
29/09/2022
, ao reavaliar a necessidade de imposição do claustro preventivo, o d. juízo
a quo
reiterou tal entendimento
, reforçando ainda a necessidade de se
desarticular o funcionamento da referida organização criminosa
, assim consignando,
in verbis
:

“[...] Conforme se extrai, a ordem que decretou a Prisão Preventiva dos mencionados acusados, se valeu dos indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, a qual demonstrou a necessidade da segregação cautelar, visto que, após a prisão em flagrante delito do acusado BRUNO MICHEL, e a realização da busca exploratória no aparelho celular do mesmo,
restou evidenciada a atuação de uma Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho” na região Água Boa/MT, voltada para a prática do delito de tráfico de drogas.

Constatou, ainda, que a mencionada Organização Criminosa, em tese, é liderada por quatros pessoa, sendo elas: ISAAC, RJ, CEBOLA, PALHACINHO, KWAI,
possuindo em sua base 60 (sessenta) faccionados, todos ativos e envolvidos com o tráfico de drogas, além de 59 (cinquenta e nove) membros inscritos que colaboram diuturnamente com a organização com ajudas financeiras e com a comercialização de drogas, onde têm se revelado verdadeira ameaça a ordem pública e à soberania nacional. Sendo, portanto, um dos fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva dos acusados, para garantia da ordem pública e proteger o meio social.

No caso em análise, observo que
os pressupostos e fundamentos que ensejaram a Prisão Preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

[...] Desse modo,
no caso em questão, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, BRUNO MICHEL MEDRADO RODRIGUES, LUCAS ROGANTE CAVALCANTE, JOÃO CARLOS MULLER, DANILO OLIVEIRA DA SILVA, LUIZ CARLOS PEREIRA DIAS, EDIMILSON SILVA DE JESUS e DOUGLAS LUCIANO SANTOS FONSECA, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da manutenção da medida extrema da Prisão Preventiva.

[...] Outrossim,
no que se diz respeito aos acusados ODIL CAMPOS DA SILVA E ANDRÉ PAULO DIAS, pontuo que até o presente momento, não há informações, nos autos, quanto ao cumprimento dos mandados de prisão expedidos em face deles, cujo decreto de prisão subsiste
”.

(ID 185409686 - Págs. 20-22). — Destaquei.

Apenas por clareza, registro ainda que, em
20/01/2023
, o d. juízo
a quo
procedeu à nova reavaliação da imprescindibilidade da medida, em relação a todos os custodiados, oportunidade em que
manteve
a segregação do paciente, pelos mesmos fundamentos (ID 107779404 – autos n. 1011433-06.2022.8.11.0042).

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que, muito embora tenha sido
decretada
a prisão preventiva de
ODIL CAMPOS DA SILVA
em
01/09/2022
[ID 94159559 — autos n. 1011433-06.2022.8.11.0042], o mandado de prisão foi
cumprido
tão somente em
25/11/2022
[ID 104954029 — autos n. 1003154-94.2022.8.11.0021], contexto em que deve ser considerado o pacífico posicionamento jurisprudencial
no sentido de que
a evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
(AgRg no HC n. 819.176/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, revela-se
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ODIL CAMPOS DA SILVA
e, por conseguinte,
mantenho
a regular tramitação da
Ação Penal n.
1013019-78.2022.8.11.0042
em seu desfavor, bem como sua
segregação preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023